Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL PÚBLICO. INSTALAÇÃO DEFICIENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade estatal por conduta omissa pressupõe o dever legal de impedir a ocorrência do dano e exige, além da existência do fato administrativo, do dano, do nexo de causalidade e da comprovação de culpa (responsabilidade subjetiva).
2. No caso de lesão devido à queda, quando a vítima estava sentada em cadeira reservada para acompanhantes, dentro das dependências de hospital público, deve-se averiguar o dever do Estado na prestação do serviço de segurança, inclusive quanto à estrutura física e instalações dos seus estabelecimentos, sendo a sua inação ou deficiência, em muitas das vezes, decorrente de funcionamento insuficiente, inadequado ou tardio do serviço público.
3. Diante da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita atribuída ao Estado e os danos causados, afigura-se legítimo o pleito de indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso não provido.